Tribunal: TJDFT
Processo: 0736839-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade e faixa etária. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito não demonstrada. Complexidade da controvérsia e dúvida sobre a validade contratual. Necessidade de cognição exauriente. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada provisória de urgência. A Agravante, idosa, pensionista e cardiopata, busca a abstenção da suspensão dos serviços e a limitação das mensalidades do seu plano de saúde coletivo por adesão, devido à suposta abusividade dos reajustes que elevaram o valor de R$ 2.089,46 (2018) para R$ 9.219,35 (2025).
2 - A decisão agravada, posteriormente mantida pelo Desembargador Relator em juízo sumário, indeferiu a tutela de urgência. O Juízo de origem considerou que a probabilidade do direito não poderia ser aferida de plano, pois a análise da legalidade dos reajustes (e a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura em documentos contratuais) depende de comprovação e deve ser decidida somente após a instrução processual, em juízo de cognição exauriente.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) Se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a suspensão dos reajustes e aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais a um contrato coletivo por adesão; e (ii) Se a complexidade da controvérsia fática e jurídica, que envolve a validade do contrato (pendente de perícia grafotécnica) e a análise dos cálculos atuariais, impede a concessão da medida em juízo de cognição sumária.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica entre as litigantes se qualifica como relação de consumo, estando sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5 - A concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo recursal está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano grave (periculum in mora) e da reversibilidade dos efeitos da decisão (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
6 - A probabilidade do direito não está demonstrada de plano, uma vez que a discussão sobre a legalidade dos reajustes de mensalidade, a descaracterização do plano coletivo para individual, e a transparência dos cálculos atuariais são questões de alta complexidade, de mérito, que exigem a instrução probatória e o regular exercício do contraditório.
7 - A complexidade da controvérsia é acentuada pela menção da própria agravante sobre a pendência de uma perícia grafotécnica para determinar a autenticidade dos documentos que seriam os contratos celebrados, sendo crucial a definição dos termos contratuais para a aplicação dos índices de reajuste.
8 - Não houve a demonstração do perigo de dano irreparável. A mera alegação de incapacidade financeira ou a condição de saúde da Agravante, sem a prova contundente e imediata de que o plano de saúde seria cancelado por inadimplência ou que a assistência médica vital seria interrompida de forma iminente, é insuficiente para caracterizar o requisito na cognição sumária.
9 - A ausência de um dos requisitos cumulativos (probabilidade do direito ou perigo de dano) impede a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

10 - Recurso conhecido e desprovido, mantendo a r. decisão agravada.
Tese de julgamento: “1 - A concessão da tutela de urgência para suspender reajuste em plano de saúde coletivo por adesão exige a demonstração cumulativa e inconteste da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), conforme os arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2 - A discussão sobre a alegada abusividade dos reajustes em contrato de plano de saúde coletivo (por sinistralidade, VCMH ou faixa etária) é matéria de mérito que demanda aprofundamento probatório, sendo incompatível com a análise sumária inerente à tutela de urgência. 3 - A incerteza quanto à autenticidade e validade do próprio instrumento contratual, pendente de perícia grafotécnica, impede a aferição da probabilidade do direito alegado pela parte Agravante.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 300; 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF). TJDFT, Acórdão 2020290, 0717738-17.2025.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2010250, 0713419-40.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 01/07/2025; TJDFT, Acórdão 1946264, 0736418-84.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025.